Tribunal: TJDFT
Processo: 0006525-84.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Desacato. Nulidade de busca pessoal. Atipicidade da conduta. Depoimento de policiais. Desclassificação. Injúria. Violenta emoção. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes.

1 - Não é nula a busca pessoal fundada em suspeita de crimes – tráfico de drogas e porte de arma de fogo – com denúncia prévia indicando endereço e características dos envolvidos.

2 – Se os policiais, ao realizarem busca pessoal em razão de fundada suspeita de crime, não submeteram os apelantes a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, não há abuso de autoridade. Estavam apenas fazendo o trabalho deles.

3 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.

4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

5 - Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).

6 - O agente que menospreza a função pública exercida pelo policial, na presença dele, comete o crime de desacato, não sendo possível desclassificar a conduta para injúria – simples agressão à honra.

7 - Se o réu não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

8 - Embora a pena de detenção seja inferior a quatro anos, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o regime prisional é o semiaberto.

9 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável, sobretudo porque o réu tem maus antecedentes (art. 44, § 3o, do CP).

10 – Apelação não provida.